Tribunal: TJMT
Processo: 1028698-45.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028698-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), HELIO FARIA DOS SANTOS - CPF: 845.509.101-00 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), SCARLETT PATRICIA ZEILINGER - CPF: 033.768.221-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por consumidor contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender descontos em folha de pagamento oriundos de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), sob alegação de contratação não informada e abusividade do modelo. O agravante alega vícios no consentimento, ausência de transparência, dificuldade de quitação da dívida e risco à própria subsistência, requerendo a conversão do contrato em empréstimo consignado convencional e a devolução em dobro de eventuais valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência, com o objetivo de suspender os descontos mensais decorrentes de contrato de cartão RMC, diante da alegada ausência de consentimento livre e informado por parte do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige demonstração simultânea da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A mera alegação de desconhecimento das condições do contrato de cartão RMC não autoriza, em sede de cognição sumária, a invalidação do negócio jurídico, especialmente quando ausente prova robusta da ausência de manifestação volitiva válida.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso se firma no sentido de que, ausente contraditório e instrução probatória adequada, não é possível inverter o ônus da prova de forma antecipada, tampouco suspender descontos regularmente pactuados.

A decisão agravada preserva o devido processo legal e permite reavaliação futura da questão, não sendo evidenciado prejuízo processual imediato.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HELIO FARIA DOS SANTOS, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Nova Xavantina que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito n.º 1000838-33.2025.8.11.0012, manejada em desfavor de

BANCO BMG S. A., indeferiu o pedido de suspensão dos descontos provenientes de empréstimo bancário, efetuados em sua folha de pagamento pela parte agravada.

Em suas razões, sustenta o agravante: (i) que buscou contratar empréstimo consignado convencional, mas que, sem ciência clara ou prévia, foi vinculado a contrato de cartão de crédito RMC, modalidade mais onerosa e de difícil quitação, cujos descontos incidem diretamente em sua conta salário; (ii) que a contratação apresenta vícios de consentimento e ausência de informação clara e adequada, o que configura violação à boa-fé objetiva e ao dever de informação (art. 6º, III, do CDC); (iii) que a dívida revela-se de caráter perpétuo, pois os descontos mensais abatem apenas encargos e não o principal, tornando impossível sua quitação dentro de um prazo razoável; (iv) que há farta jurisprudência deste Tribunal sobre a abusividade da prática de vinculação não transparente de consumidores à modalidade de cartão RMC, reconhecendo a necessidade de tutela de urgência para suspensão dos descontos; (v) que a situação exposta afeta diretamente sua subsistência, por tratar-se de verba de natureza alimentar, e que a manutenção da decisão poderá implicar grave e irreversível prejuízo, além de ser reversível a medida liminar em caso de improcedência final da demanda.

Requer, assim, liminarmente, o cancelamento do cartão RMC, a conversão da contratação em empréstimo consignado tradicional com juros limitados à taxa média do Banco Central, e, no mérito, a reforma da decisão agravada, com a determinação de que os descontos respeitem o limite legal de 5% e haja previsão de data de cessação, ou, em caso de saldo credor, a devolução em dobro dos valores pagos.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido liminar foi indeferido na decisão de Id. n.º 309871364.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. n.º 319419881.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Segundo o artigo 300 do CPC, para o deferimento da tutela de urgência de natureza cautelar, exige-se a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, assim como a reversibilidade da medida.

Sobre o tema, DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES ensina que:

“O Novo Código de Processo Civil preferiu seguir outro caminho ao igualar o grau de convencimento para a concessão de qualquer espécie de tutela de urgência. Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sem a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se tiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte.”
(DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, in Novo Código de Processo Civil Comentado: artigo por artigo, Editora JusPodovim, p. 476)

No caso, o agravante admite ter contratado junto à instituição financeira, mas alega que o produto financeiro ofertado e efetivado — cartão de crédito consignado — não correspondia à sua expectativa de celebração de empréstimo consignado tradicional.

Tal alegação, conquanto merecedora de apurada instrução probatória, não autoriza, em sede de cognição sumária, a presunção de invalidade do negócio jurídico firmado, especialmente quando não há nos autos, ao menos por ora, prova robusta da ausência de consentimento livre e informado ou da inexistência de qualquer manifestação volitiva quanto à contratação da modalidade de crédito realizada.

A decisão agravada, ao indeferir o pleito nesta fase inicial, agiu em consonância com a jurisprudência dominante, a qual repele a inversão antecipada do ônus da prova sem o necessário contraditório, especialmente em casos que demandam instrução.

Não se trata, aqui, de negação do direito do consumidor, mas de preservação do devido processo legal, que impõe o amadurecimento do feito antes da redistribuição do encargo probatório. A decisão agravada, inclusive, ressalvou que a matéria poderá ser reavaliada oportunamente, no momento próprio, o que afasta qualquer prejuízo processual imediato.

Portanto, não restaram configurados os pressupostos autorizativos da tutela recursal, devendo ser mantida a decisão atacada.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL –
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS SOB A DENOMINAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso em exame . Não há fundamento relevante para suspender a cobrança quando inexistente qualquer comprovação quanto a irregularidade e ainda perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1003553-21.2024.8 .11.0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2024)

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025